Tribunal: TJBA
Processo: 8049489-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049489-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO LUIZ SOARES REGIS e outros

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

AGRAVADO: ANA RITA LAGO DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO E CANCELA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0500636-46.2018.8.05.0103, indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação do rol de testemunhas formulado pelos autores, reconhecendo a preclusão do ato e determinando o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Os Agravantes alegam terem sido indevidamente responsabilizados como sócios em execução fiscal, após prestarem serviços eventuais em clínica pertencente aos Agravados, o que motivou a propositura da demanda indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação do rol de testemunhas, cancelando a audiência de instrução, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de dilação de prazo para apresentação do rol de testemunhas, formulada tempestivamente e com indicação dos nomes e contatos disponíveis, configura excesso de rigor e desrespeito aos princípios da cooperação, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito.

4. A produção da prova testemunhal, requerida de modo fundamentado pelos Agravantes como única forma de comprovar suas alegações, é essencial à adequada instrução do feito, e seu indeferimento prematuro implica cerceamento de defesa.

5. O art. 357, § 4º, do CPC autoriza a fixação de prazo de até 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, e o §1º do mesmo artigo permite que as partes requeiram ajustes na decisão de saneamento, o que ampara a pretensão dos Agravantes.

6. A apresentação do rol de testemunhas ocorreu antes da data designada para audiência, o que reforça a ausência de prejuízo às partes e ao andamento processual.

7. Restam evidenciados os requisitos para concessão de efeito suspensivo, notadamente o periculum in mora, diante da possibilidade de lesão grave e irreparável ao devido processo legal e ao exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de pedido fundamentado e tempestivo de dilação de prazo para apresentação do rol de testemunhas, em hipótese que não acarreta prejuízo processual, configura cerceamento de defesa.

2. A cooperação processual e a primazia da resolução de mérito impõem interpretação flexível e razoável das normas procedimentais relativas à produção de prova.

3. A decisão que inviabiliza a única prova requerida pela parte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 357, §§ 1º e 4º; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2118195-41.2022.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8049489-49.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
MAURICIO LUIZ SOARES REGIS
e outros

e Agravada
ANA RITA LAGO DOS ANJOS
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03